Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703177-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDANICE VIEIRA DE MELO, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aldanice Vieira de Melo, Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados em face da r. decisão (ID 22496447) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Ente Público, para reconhecer o excesso de execução, e condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 22496447 - Pág. 2): “Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 41.921,92 (quarenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), com base na planilha de ID 67849849, pg. 382. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados R$ 200,00 (duzentos reais). Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 64226149, pg. 345) em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS dos honorários fixados na decisão de ID 64253733, pg. 347.” Opostos Embargos de Declaração pelos Exequentes em face do r. decisum (ID 22496451), esses foram rejeitados (ID 22496456). Nas razões recursais (ID 22496465), os Apelantes sustentam o cabimento do recurso de Apelação no caso, ao argumento de que a r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença acolheu a impugnação do Distrito Federal e extinguiu a execução, pondo fim à lide. Alegam que não poderia ter havido condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o excesso de execução foi ínfimo, devendo-se observar, na espécie, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Asseveram que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no Cumprimento de Sentença individual da sentença coletiva se pleiteados pela mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, o que ocorre nos autos. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o “arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no percentual de 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pela apelante, bem como que sejam excluídos da condenação à autora os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado” (ID 22496465 - Pág. 18). Nas contrarrazões (ID 22496473), o Distrito Federal afirma o não cabimento da Apelação, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença. Pugna, então, pelo não conhecimento do Apelo. De fato, o recurso não merece ser conhecido. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sistema regido pelo CPC/15, para aferir qual o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao Cumprimento de Sentença, deve-se analisar a natureza do decisum proferido: se extingue a execução, caberá Apelação; caso contrário, será impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 203 c/c artigos 1.009 e 1.015, todos do CPC/15. Transcrevo arestos daquele Tribunal Superior acerca da matéria: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1882469/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020 - grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973. 1. "A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação (art. 475-M do CPC/1973)" (AgInt no REsp 1.599.876/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 10/10/2016). 2. No caso, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que possui caráter interlocutório, já que o referido decisum solucionou " dúvida acerca da efetiva delimitação da área operacional do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, e, por conseguinte, qual o local para a colocação da nova cerca", de modo a possibilitar a satisfação do título executivo judicial, e não pôs fim efetivo ao procedimento de cumprimento do julgado. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1651184/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020 - grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO DO ESTADO DA BAHIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso cabível nas hipóteses em que não houve extinção da execução, como no caso dos autos, é o Agravo de Instrumento, e não o recurso de Apelação. Acórdão recorrido em consonância com esse entendimento. Súmula 83/STJ. 2. Agravo Interno do ESTADO DA BAHIA a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1598986/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019 - grifou-se) No caso vertente, em que pese a alegação dos Apelantes de que a r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença extinguiu a execução, pondo fim à lide, razão pela qual seria cabível o recurso de Apelação, essa não se sustenta. Com efeito, da atenta análise da r. decisão recorrida, observa-se que, embora tenha sido acolhida a impugnação, para reconhecer o excesso de execução, não houve a extinção do Cumprimento de Sentença pelo d. magistrado a quo, in verbis (ID 22496447 - Pág. 2): “Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 41.921,92 (quarenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), com base na planilha de ID 67849849, pg. 382. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados R$ 200,00 (duzentos reais). Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 64226149, pg. 345) em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS dos honorários fixados na decisão de ID 64253733, pg. 347.” Em verdade, para que haja a extinção da execução, afigura-se necessária a incidência de uma das hipóteses previstas no artigo 924 do CPC/15, o que não ocorreu nos autos. Esclareço que o simples fato de a r. decisão recorrida ter determinado a expedição de precatório e de RPV após o trânsito em julgado do decisum não implica necessariamente o reconhecimento de que a obrigação foi satisfeita, para fins de extinção da execução, sobretudo quando não houve pronunciamento expresso do d. Juízo nesse sentido, o qual, inclusive, nomeou o ato judicial de “decisão interlocutória” (ID 22496447), indo de encontro à disposição do artigo 925 do CPC/15, que prevê que “A extinção [da execução] só produz efeito quando declarada por sentença”. Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão interlocutória sem natureza terminativa, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento, e, não, a Apelação, conforme previsão legal (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15), ratificada pela jurisprudência. Por conseguinte, uma vez que a parte Recorrente interpôs Apelação em face de decisão impugnável por Agravo de Instrumento, o que configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso não é passível de conhecimento. Confiram-se julgados do c. STJ e deste eg. TJDFT que corroboram esse entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1882469/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020 - grifou-se) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (REsp. 1.812.216/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1.7.2019). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp. 923.634/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.5.2019; REsp. 1.743.835/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018; AgRg no AgRg no AREsp. 75.732/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.9.2013 e REsp. 1.138.871/RO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.6.2010. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1460712/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 - grifou-se) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, por se qualificar como sentença, não se expõe ao recurso de agravo de instrumento. II. A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não modifica a sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer relevância no plano recursal. III. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que se enquadra no conceito de sentença insculpido no artigo 203, § 1o, in fine, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1162426, 07160956820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, porquanto inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator